Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS EM RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ARTIGO 833, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR INEFICÁCIA DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens existentes na residência do executado, sob o fundamento de elevada ineficácia da medida e suposta insolvência do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da inexistência de prova sobre a ineficácia da medida, é possível determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do devedor, visando à satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do CPC e no art. 1o da Lei 8.009/1990, não é absoluta, permitindo-se a constrição de bens suntuosos, obras de arte, adornos valiosos, bens dúplices e aqueles que excedam um padrão médio de vida digna.
4. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor sem prévia diligência do oficial de justiça, sob pena de violação ao art. 836, §1o, do CPC e ao princípio da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor comporta exceções legais, admitindo-se a constrição de bens suntuosos ou que excedam necessidades básicas.
2. É vedado presumir a ineficácia da penhora domiciliar sem prévia diligência de oficial de justiça para verificação in loco da existência de bens penhoráveis.